Tribunal: TJSP
Processo: 2063809-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução por quantia certa de título extrajudicial – Decisão agravada que acolheu em parte a impugnação aos cálculos exequendos para considerar como devido o valor de R$563,75 - Pretensão à reforma da decisão – Admissibilidade – Juros que devem incidir sobre os valores depositados a título de caução – Valor devido que deve ser o de págs. 213/214 dos autos

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução por quantia certa de título extrajudicial – Decisão agravada que acolheu em parte a impugnação aos cálculos exequendos para considerar como devido o valor de R$563,75 - Pretensão à reforma da decisão – Admissibilidade – Juros que devem incidir sobre os valores depositados a título de caução – Valor devido que deve ser o de págs. 213/214 dos autos originários, a que chegou o contador judicial e aceito pela exequente, e que foi inicialmente acolhido pelo douto juízo pela decisão de págs.230/232, que deve ser mantido - Agravo de instrumento provido.